Tribunal: TJPA
Processo: 0800873-39.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800873-39.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: REGINA MARIA ALMEIDA CALDAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE INSUMOS. IRREGULARIDADE NA ENTREGA. MAJORAÇÃO DA MULTA JÁ ARBITRADA. BLOQUEIO DE VALORES DO ENTE PÚBLICO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 536, § 1º, DO CPC/15. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia quatorze de setembro do ano de dois mil e vinte (sessão por videoconferência).

Turma Julgadora desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha
(membro).

Belém/PA, 14 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, proc.
0009408-95.2007.8.14.0006
, proposta por
REGINA MARIA ALMEIDA CALDAS
,

majorou a multa já arbitrada, nos seguintes termos,
verbis
:

“DECISÃO

Vistos e etc.

Considerando a informação da Exequente, a qual ratifica o descumprimento pelo Estado da determinação judicial no que tange ao fornecimento regular de insumos à demandante, uma vez que os documentos juntados aos autos demonstram a irregularidade na entrega do material necessário à autora, nos termos do art. 536 e 537 do CPC, majoro a multa já arbitrada para o valor diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo o Executado ser intimado da presente decisão para cumprimento da decisão confirmada em sentença, no prazo de 48 horas, sob pena de bloqueio do valor majorado, ou se for o caso, apresentar comprovante do fornecimento de todos os materiais pleiteados na lide.

Intime-se, Cumpra-se.

Ananindeua-Pa, 03 de dezembro de 2018.

Luiz Otávio Oliveira Moreira

Juiz de Direito Titular da Vara da Fazenda Pública”.

Em suas razões (Id.

1368318),
o agravante, após breve exposição dos fatos e tratar da admissibilidade recursal, sustenta, em suas razões, o receio de bloqueio de finanças públicas, e da impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas com destinação específica.

Ressalta que mesmo a possibilidade de bloqueio de valores de verbas públicas para fornecimento de medicamentos, este tema encontra-se pendente de apreciação pelo STF com repercussão geral (Tema 289).

Prossegue aduzindo que o Poder Público se submete ao regime de precatórios, conforme art. 100, § 3º, da CR/88.

Cita precedentes jurisprudenciais que entende serem aplicáveis aos fundamentos que expõe.

Fala sobre o direito à saúde como norma programática, o princípio da reserva do possível, os limites orçamentários, infringência do juízo de conveniência e oportunidade e a violação de princípios constitucionais.

Requer que seja concedido o efeito suspensivo, e, ao final, seja dado provimento ao presente recurso, para determinar abstenção de qualquer bloqueio de recursos públicos, e que, caso assim não se entenda, na hipótese de bloqueio de recursos públicos, sejam estabelecidas condicionantes para liberação de quaisquer valores à parte agravada.

Junta documentos.

Em decisão (id. 1445342, págs. 01/04), indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões (id. 1895657 – págs. 01/09).

Determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, que opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo de instrumento, a fim de que fosse mantida, na íntegra, a decisão interlocutória guerreada. (id. 2448151 – págs. 01/05).

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a sua apreciação.

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo juízo de piso (Id. 1368319 – pág. 1) que majorou a multa já arbitrada para o valor
diário de R$2.000,00 (dois mil reais) limitada a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sob pena de bloqueio do valor majorado, em caso de descumprimento pelo Estado da determinação judicial.

A hipótese dos autos cuida da possibilidade de bloqueio de verbas públicas do Estado do Pará pelo não-cumprimento da obrigação de fornecer insumos à parte autora.

Com efeito, a negativa de fornecimento regular de insumos de uso imprescindível, cuja ausência gera risco à vida ou grave risco a saúde, é ato que, por si só, viola a Constituição da República, pois a vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados em primeiro plano.

Assim, o provimento judicial que determina o fornecimento regular de fornecimento de insumos à demandante, ora recorrida, não se sujeita ao mérito administrativo, ou seja, à conveniência e à oportunidade de execução de gatos públicos, mas à verdadeira observância da legalidade.

Por outro lado, a decisão de bloqueio de valor possui características semelhantes ao sequestro e encontra respaldo no artigo 536, § 1º, do CPC/15, uma vez tratar-se, não de norma taxativa, mas exemplificativa, autorizando o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as medidas assecuratórias para o cumprimento da tutela específica. Eis a redação da norma em comento:

Art. 536.

No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Registro, por conseguinte, que a jurisprudência do Col. STJ assentou a possibilidade de bloqueio de verba pública em demandas que envolvam direito à saúde notadamente nas hipóteses de descumprimento de medidas de urgência que compelem a Fazenda Pública ao fornecimento de medicamento indispensável à vida do paciente, que, no caso, se traduz na necessidade de materiais pleiteados em favor da autora.

A propósito, o seguinte precedente julgado sob a ótica do recurso repetitivo, “
in verbis
”:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BLOQUEIO DE VALORES. ART. 461 DO CPC/1973. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RISCO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE DA PESSOA. 1. Hipótese em que o Tribunal local entendeu pela impossibilidade de bloqueio de verbas públicas como meio coercitivo para assegurar obrigação de fazer referente à internação para tratamento de dependente químico. 2. STJ admite as medidas de multa e bloqueio de valores, previstas pelo art. 461 do CPC/1973, com o propósito de garantir que se forneça medicamento ou tratamento médico à pessoa necessitada, quando há o risco de grave comprometimento da saúde do demandante. Nesse sentido: AgRg no RMS 40.625/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.9.2013; AgRg no RMS 44.502/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25.6.2014.” (STJ - REsp 1680715 / MT, Relator: Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2017).”

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art.

543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

(STJ, REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013).”

Ademais, impende destacar que o bloqueio das verbas públicas só ocorrerá em caso de descumprimento por parte do ente estadual, logo, se o agravante afirma cumprir regularmente a decisão judicial, não há com o quê se preocupar.

E, nesse passo, em que pese o esforço argumentativo do agravante, não vislumbro razões para a reforma da decisão combatida.

De outra feita, em que pese o Estado do Pará aduzir que houve o cumprimento regular da decisão judicial, não faz prova do alegado.

Ademais, todos os demais argumentos trazidos pelo agravante, em sede meritória, têm como ponto central a atuação do Sistema Único de Saúde, cujas políticas de funcionamento, com amparo na Lei n° 8.080/90 e demais normas infraconstitucionais, limitariam a amplitude que vem sendo dada ao art. 196 da CF.

Refere-se também aos limites orçamentários e ao princípio da reserva do possível, todos com o escopo de desvirtuar a garantia do direito do interessado, que entendem não existir.

Ocorre que, como bem prevê o art. 196 da CF:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, pela própria disposição referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos e insumos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, fazendo com que toda a argumentação trazida pelo recorrente, como os limites orçamentários, ofensa ao princípio da igualdade, não intervenção do Judiciário, o frisado caráter limitado de eficácia da norma constitucional, caiam por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame, conforme se pode aferir da leitura do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, decano de nossa mais alta Corte, a seguir reportado:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...).

O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput
http://www.stf.gov.br/legislacao/constituicao/pesquisa/artigoBd.asp
, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade
. Precedentes do STF."

(RE 271.286-AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=271286&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2013
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00,
DJ
de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06,
DJ
de 2-2-07. (grifei)

Em perfeita sintonia com a deliberação supra, o Colendo Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm assentado, em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E DIREITO À SAÚDE. ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA.

(...)

2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da república nos arts. 6° e 196;

3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado. (...)

4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6° e 196, da CF/88, normas programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”;

5. Tendo em vista as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida;

6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos.

7.Recurso Ordinário provido para o fim de compelir o ente público (estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol, indicado para o tratamento da recorrente.”
(ROMS n° 11183-PR, Rel. Min. José Delgado, DJU de 04.09.00).”

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde.”

(STF - ARE 1049831 AgR / PE – PERNAMBUCO, Relator: Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08/11/2017).”

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 14 de setembro de 2020

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

”
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada.

São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.

Belém, 16/10/2020